Tribunal: TJDFT
Processo: 0749528-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO A APARELHO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
III. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
IV. Não obstante a sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que o bem segurado foi danificado por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
V. À falta de prova do nexo de causalidade entre a danificação do bem segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Salvo quando providos de indiscutível balizamento técnico, laudos e pareceres providenciados pelas próprias partes não têm vigor probante para elucidar fatos que demandam elucidação técnica, consoante a inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil.
VII. Concessionárias de energia elétrica estão adstritas a prover o sistema elétrico da segurança exigida pela lei, pelas normas da agência reguladora e pelo contrato de concessão, isto é, a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica segundo o padrão legal, regulamentar e contratual estabelecido, no podendo ser responsabilizadas quando atuam em conformidade com esses parâmetros jurídicos.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.